Tribunal: STF
Processo: ARE 1466470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Goiás com fundamento nas alíneas ’a’ e ‘d‘ do permissivo constitucional (eDoc 13) em face de acórdão da Terceira Turma Recursal daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 8 - grifei):



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. LEI ESTADUAL Nº 17.090/2010 ALTERADA PELA LEI 18.300/2013 E LEI 20.421/2019. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. INTERSTÍCIO DE VINTE E QUATRO MESES. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 54/2017. VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. Ab initio, cumpre mencionar que a abordagem de argumentos totalmente diversos daqueles contidos na peça contestatória, não apreciados pelo juízo a quo, constitui flagrante inovação recursal, a saber, impossibilidade das progressões e do pagamento das diferenças salariais pleiteadas em razão da contenção de despesas com pessoal na esfera federal, estadual e municipal, imposta pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, pela Lei Complementar Federal nº 191/2022 e incidência do artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 159/2017. 



    II. Logo, por não ter sido a referida assertiva pleiteada em momento oportuno descabe o conhecimento desta alegação por parte do colegiado revisor. 



    III. Nos termos do artigo 3º, da Lei 17.090/2010, a passagem de uma para outra classe dar-se-á pela promoção, sendo que o processo para tal deverá ter início nos meses de julho e dezembro, caso existam vagas disponíveis, e de um para outro padrão de subsídio pela progressão. § 1º Para fins desta Lei, considera-se: (…) iii - progressão: a passagem automática do servidor de um padrão de subsídio para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe; iv - promoção: a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo, respeitados os quantitativos de vagas disponíveis, e far-se-á por antiguidade e/ou merecimento, à razão de 2/3 (dois terços) e 1/3 (um terço) respectivamente, devendo ser elaboradas listas distintas para cada qual, observado o seguinte: a) a antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na Classe; b) o grau de merecimento será apurado diante do aproveitamento em curso específico de aperfeiçoamento profissional a ser instituído com esta finalidade ou outros critérios e requisitos objetivos que levem em conta o interesse da Administração, a serem definidos em ato do titular da Pasta do órgão gestor do Sistema de Execução Penal. Já o artigo 5º, do mesmo dispositivo legal, estabelece que o servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão. 



    IV. No caso demandado, aduz o autor, ora recorrido, que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente de Segurança Prisional (Policial Penal), enquadrado no Padrão I da 3ª Classe, admitido em 29/08/2017. Afirma que deveria ter sido progredido para o Padrão II da 3ª Classe, em 29/08/2019, para o Padrão III da 3ª Classe, em 29/08/2021, e promovido para o Padrão I da 2ª Classe, em dezembro/2021, o que não ocorreu, razão pela qual intenta a presente demanda. Na sentença, o MM Juiz julgou parcialmente procedente o pedido do recorrido para conceder as progressões funcionais e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias daí advindas. Já o requerido, ora recorrente, alega a impossibilidade do pagamento pela aplicação da Emenda Constitucional Estadual Nº 54/2017, que estabeleceu regras sobre o novo regime fiscal no âmbito do Estado de Goiás. 



    V. O artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pela EC nº 54/2017, estabelece que além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação." 



    VI. Assim, considerando que a referida Emenda Constitucional entrou em vigor em 01/01/2018 e encerrou sua vigência em 31/12/2021, não há falar em sua aplicação, até porque a suspensão da implantação do benefício já é finda. De outra plana, verifica-se que a parte autora é integrante da Segurança Pública, conforme disposto no artigo 144, inciso VI, da Constituição Federal, situação que atrai a incidência da exceção constante no inciso I, do artigo 46, da ADCT. 



    VII. Logo, uma vez preenchidos os requisitos objetivos exigidos, não merece reparos a sentença proferida pelo juiz singular. 



    VIII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Honorários de advogado no montante de vinte por cento do valor da condenação.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 24, § 4o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O acórdão recorrido reconheceu que a EC 67/2021 prorrogou a vigência da redação do art. 46 do ADCT da Constituição Estadual e a EC 69/2021, a par de prorrogar as promoções e progressões no âmbito do Poder Executivo Estadual, teria excluído da proibição os servidores das carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. 



    Contudo, desconsidera as inovações da legislação federal – Leis complementares n.º 173/2020 e 191/2021 –, que trouxeram restrições orçamentárias, e proibiram quaisquer tipo de promoções e progressões funcionais entre 28.05.2020 e a data limite de 31.12.2021.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. da incidência do óbice do enunciado n. 356 da Súmula/STF e ii. que a violação ao dispositivo constitucional alegado, caso existente, demandaria a interpretação de legislação local e federal (eDoc 15).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou contrariamente às pretensões do recorrente, assentando a seguinte conclusão (eDoc 32):



    Processo civil. ARE. Decisão que negou seguimento a RE na origem. Acórdão do TJ local que manteve a parcial procedência de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada pelo recorrido em face do Estado de Goiás. 1. Preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas. 2. Não houve o necessário prequestionamento da matéria de fundo constitucional. 3. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional, notadamente de dispositivos legais e constitucionais do Estado, e de leis complementares federais, revela vulneração indireta ao texto constitucional. 4. Pelo não seguimento.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Constato, inicialmente, que o Estado de Goiás não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. De outro lado, observo que a suposta ofensa ao art. 24, § 4o, da Carta Federal não foi arguida no recurso inominado (eDoc 6), tampouco debatida no acórdão recorrido (eDoc 8). Ademais, a eventual violação à constituição não foi, sequer, suscitada em embargos de declaração (eDoc 9), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Para além disso, observo que o Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que (eDoc 8 - grifei):



    I. Ab initio, cumpre mencionar que a abordagem de argumentos totalmente diversos daqueles contidos na peça contestatória, não apreciados pelo juízo a quo, constitui flagrante inovação recursal, a saber, impossibilidade das progressões e do pagamento das diferenças salariais pleiteadas em razão da contenção de despesas com pessoal na esfera federal, estadual e municipal, imposta pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, pela Lei Complementar Federal nº 191/2022 e incidência do artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 159/2017. 



    II. Logo, por não ter sido a referida assertiva pleiteada em momento oportuno descabe o conhecimento desta alegação por parte do colegiado revisor.



    Nesse ponto, rememoro que o Plenário deste Supremo reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade recursos:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG) 



    4. Exatamente pelo que venho de expor, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’d’ do permissivo constitucional.



    É que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Colegiado de origem não julgou válida lei local em face de lei federal.



    Anoto, ainda, que “o enquadramento do objeto recursal na hipótese de cabimento prevista no art. 102, III, d, da Constituição exige, do recorrente, fundamentação sólida a demonstrar que o juízo a quo, ao privilegiar lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente”(AI 774.514 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa).



    Nesse ponto, o recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo pela alínea ’d’, tal como restou consignado no julgamento de Questão de Ordem no AI 132.755, consoante se depreende do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio (meus grifos):



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal. 



    5. Não obstante referidas deficiências de ordem processual, da leitura do acórdão impugnado observo que o órgão judiciário de origem decidiu a presente causa ao amparo da interpretação de legislação local, atraindo, à espécie, o óbice do Verbete n. 280 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção, cito o seguinte julgado deste Supremo Tribunal:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Progressão funcional por tempo de serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder ao agravado progressão funcional por tempo de serviço.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.444.854 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; Plenário, DJe de 29/02/2024)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    7. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3.. 



    8. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente